Tribunal: TJDFT
Processo: 0728787-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Processo : 0728787-94.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela executada-agravada (id. 32137092) em face de ato jurisdicional no id. 32118015 [rectius, decisão] que indeferiu o requerimento de sustentação oral na sessão de julgamento do agravo de instrumento, haja vista o art. 937, inc. IX, do CPC c/c o art. 110, inc. I, do RITJDFT. Alega vício de obscuridade, considerando o cabimento de sustentação oral na espécie excepcionada na alínea “b” do inc. I do art. 110 do RITJDFT. Sustenta que a decisão agravada determinou sua exclusão do cadastro de distribuição, com condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência, a caracterizar julgamento parcial de mérito. Pede o provimento dos declaratórios, com o saneamento do vício indicado. Decido na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Todavia, não ocorre hipótese legal para os declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Com efeito, as razões do ato embargado foram apontadas, não havendo omissão ou contradição e, menos ainda, obscuridade, a qual se caracteriza por falta de clareza e por escassa compreensibilidade de redação da própria decisão embargada, o que difere de eventual discordância com o resultado, ordenamento jurídico ou prova dos autos. Diferentemente do que sustenta a embargante, o ato decisório é cristalino ao indeferir a sustentação oral com fundamento no art. 937, inc. IX, do CPC c/c o art. 110, inc. I, do RITJDFT. Isso porque as decisões interlocutórias que versam sobre o mérito do processo são as chamadas “sentenças” parciais (art. 354, parágrafo único, e art. 356, § 5o, do CPC). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.702.725/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, “Embora se trate de conceito jurídico indeterminado, a decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo que justifica o cabimento do recurso de agravo de instrumento fundado no art. 1.015, II, do CPC/2015, é aquela que: (i) resolve algum dos pedidos cumulados ou parcela de único pedido suscetível de decomposição, que caracterizam a decisão parcial de mérito; (ii) possui conteúdo que se amolda às demais hipóteses previstas no art. 487 do CPC/2015; ou (iii) diga respeito a substância da pretensão processual deduzida pela parte em juízo, ainda que não expressamente tipificada na lista do art. 487 do CPC”. É instituto típico do processo de conhecimento. A decisão interlocutória sobre o mérito, embora assim rotulada, tem natureza de sentença, ao contrário do ato judicial que motivou a impugnação na origem, ou seja, o desbloqueio de valores via BACENJUD, o que, no atual CPC, tem previsão no art. 854, § 3o. Em verdade, tratou-se de processo de execução em que não cabe análise de mérito, porém o simples cumprimento do título executivo (CDA). Logo, a admissibilidade do recurso se dá pelo art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e não pelo inciso II (mérito do processo) do mesmo dispositivo legal. A propósito, é firme o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que, “para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015" (REsp 1.803.925/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 01/08/2019, DJe 06/08/2019. Grifado). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.694.898/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021. Enfim, a hipótese em exame é distinta. Não houve pronunciamento sobre o mérito do processo que justifica o cabimento do recurso fundado no art. 1.015, inc. II, do CPC, enquadrando-se a decisão agravada em processo de execução, por conseguinte, não há falar da exceção prevista a permitir sustentação oral em agravo de instrumento. Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos declaratórios. Preclusa a decisão, inclua-se o AGI em pauta. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator